Tribunal: TJDFT
Processo: 0702534-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0702534-64.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: NAURO LUIZ SCHEUFLER, CLAUDIA SANTIAGO BEDE SCHEUFLER EMBARGADO: GABRIEL BEDÊ SCHEUFLER DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NAURO LUIZ SCHEUFLER e CLAUDIA SANTIAGO BEDÊ SCHEUFLER contra a decisão ID origem 55273572, proferida por este Relator ao analisar o pedido de tutela de urgência formulado nos autos do Agravo de Instrumento. Nas razões recursais em exame, os embargantes pugnam pelo acolhimento dos Embargos Declaratórios para sanar a contradição apontada, a fim de que [...] seja determinada a internação compulsória do Agravado, o Sr. GABRIEL BEDÊ SCHEUFLER, em CLÍNICA ESPECIALIZADA no tratamento de dependência química e alcoolismo, de preferência na CLÍNICA TERAPÊUTICA DE PARACATU-MG, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o n.o 23.811.629/0001-17, conforme pleiteado na exordial. Diante do nítido interesse modificativo do recurso, determinei a intimação do embargado, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, o qual não se manifestou. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre-me registrar que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, eis que intempestivo. Explico. A decisão recorrida foi publicada em 1o/2/2024, mesmo dia em que o sistema PJe acusou a ciência dos embargantes, consoante se verifica na aba “Expedientes”. Nessa linha, considerando que os Embargos de Declaração foram opostos no dia 11/3/2024, muito depois do término da fluência do prazo de 5 (cinco) dias úteis previsto no art. 1.023 do CPC, patente a sua intempestividade. Friso, por fim, ser desnecessário intimar os embargantes com base nos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, porque o prazo processual está previsto em lei e o vício é insanável. O col. Superior Tribunal de Justiça – STJ já decidiu pela desnecessidade de intimação quando se trata do exame dos requisitos de admissibilidade recursal. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR RESTRITA AO FERIADO DE SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRECEDENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] 5. Com efeito, em relação à violação ao princípio da não surpresa, cabe salientar que a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior reconhece que a vedação à decisão surpresa, prevista nos arts. 9o e 10 do CPC/2015, não se aplica à análise dos requisitos de admissibilidade recursal. [...] 8. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.828.104/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso ante a sua inadmissibilidade, com respaldo no art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 23 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator